Tribunal: TJMT
Processo: 0003341-75.2015.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003341-75.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO BREHULA - CPF: 285.978.648-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE USO PERMITIDO E RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– AUSÊNCIA DE LESIVIDADE
AO BEM JURÍDICO TUTELADO – DESCABIMENTO – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA MAIS GRAVE PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO QUANTO À CARACTERÍSTICA DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – INESCUSÁVEL DESCONHECIMENTO DA LEI – DOLO DA CONDUTA CRIMINOSA ASSUMIDO – APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – POSSIBILIDADE – MERO ESQUECIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os crimes tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a mera posse ou porte de armas de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado.

A simples alegação do réu acerca da sua ignorância quanto à característica ínsita ao armamento portado não é capaz de alterar a tipificação da conduta, pois
“
o desconhecimento da lei é inescusável
”
(CP, art. 21), ainda mais quando o indivíduo tem conhecimento que possuía armas de fogo de modo irregular em sua residência.

Conquanto o magistrado tenha se olvidado de aplicar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois,
per saltum
, voltou-se diretamente à substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP), trata-se de mera falha a ser corrigida nesta instância revisora.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0003341-75.2015.8.11.0018

Apelante:

Sergio Brehula

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem
: 3ª Vara da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Sergio Brehula
, em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da ação penal n. 3341-75.2015.811.0018 (código 74334), o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 1 ano de detenção e de 10 dias-multa, e, pelo ilícito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, ao cumprimento de 3 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, com a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos.

Nas razões recursais encartadas às pp. 222-232 (Id 16076992), o apelante almeja que seja declarada sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento da atipicidade de ambas as condutas que lhe foram atribuídas, pois, sob sua ótica, não ficou comprovado dos autos qualquer lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a coletividade.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito mais grave para a hipótese prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, invocando o chamado erro de tipo, uma vez que não tinha conhecimento de que a arma que portava era de uso restrito.

Pede ainda que seja estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, o que ficou omisso na sentença, e, por fim, seja concedida a isenção ao pagamento de custas processuais, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas contrarrazões recursais (Id 16076993) o
parquet,
embora entenda que o regime a ser fixado deve ser o aberto
,
refuta os demais argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo (Id 30498467), manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso, apenas no que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo – Condenação – Irresignação defensiva – Requer absolvição do réu, alegando atipicidade da conduta e, alternativamente, a desclassificação do tipo penal descrito no art. 16 para o do art. 14, ambos da Lei 10.826/03; fixação do regime para cumprimento inicial da pena que foi omitido na sentença, e isenção do pagamento das custas – Parcial viabilidade – Omissão do regime de cumprimento que deve ser imposto – Contexto probatório expressa suficiente convicção de incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em reforma da sentença – Pelo parcial provimento do recurso para tão somente estabelecer o regime de cumprimento da pena.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020